Tribunal: TCU
Processo: 042.610/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 303/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e itens 32.5.4, 32.5.2 e 32.5.3 do documento " Padrões de Monitoramento ", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata do monitoramento das medidas proferidas por meio do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , em: (i) considerar cumprido o item 9.1.1 em relação a IFAP, IFB, IFBaiano, IFF, IFG, IFGoiano, IFMA, IFMT, IFRN, IFRR, IFSP, IFSul, IFSuldeMinas, IFTM, UFES, UFSM e UFSC; (ii) considerar em cumprimento o item 9.1.1 em relação a CP II, IFMS, IFPB e IFPI; (iii) considerar não cumprido o item 9.1.1 em relação ao CEFET-RJ; (iv) considerar cumprido o item 9.1.2 em relação a CP II, IFAP, IFB, IFBaiano, IFMA, IFMT, IFPB, IFPI, IFRN, IFRR, IFSP, IFSul, IFSuldeMinas, IFTM, UFES, UFSM e UFSC; (v) considerar não cumprido o item 9.1.2 em relação a CEFET-RJ, IFF, IFG, IFGoiano e IFMS; (vi) dar continuidade ao monitoramento dos itens 9.1.1 e 9.1.2 em relação às IFEs que ainda não cumpriram as determinações; ordenar a adoção da medida abaixo; restituir os autos à SecexEducação para expedição das comunicações pertinentes e continuidade do monitoramento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.610/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro II; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 16/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. alertar as IFEs que ainda não cumpriram os itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário que o Tribunal manterá o acompanhamento do atendimento das deliberações de forma permanente, online e concomitante, via processos e planos de ação que tenham sido elaborados.